Tribunal: TJPA
Processo: 0857695-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857695-52.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREDECENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, ora apelado, contra o apelante.

Na origem, a ação foi ajuizada com o escopo de compelir o Município de Belém a regularizar o funcionamento da Unidade de Saúde Municipal de Icoaraci.

O Juízo de origem inicialmente proferiu a decisão negando a concessão da tutela de urgência (Id. 3473676 – Pág. 1 a 2).

A sentença ora guerreada (Id. 3473692 – Pág. 1 a 3) julgou totalmente procedente a ação, compelindo o Município de Belém a realizar, no prazo de sessenta dias, todas as obras de reforma e adaptação do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Municipal de Icoaraci.

Inconformado, o Município de Belém interpôs este Recurso de Apelação (Id. 3473696 – Pág. 1 a 8), sustentando, de início, que a ação deveria ter sido extinta sem a resolução do mérito por falta de interesse de agir, uma vez que, antes do ajuizamento da demanda, o seu objeto já teria sido realizado pela própria municipalidade.

No mérito, o Município de Belém sustenta que a sentença recorrida teria violado o princípio constitucional da separação de poderes.

Ao final, o Município de Belém requereu o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença atacada, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito ou, em caso contrário, julgando-se improcedente a ação.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 3473706 – Pág. 2 a 8), a parte apelada alegou que a sentença julgou acertadamente a ação e não padece de qualquer vício, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

O presente Recurso de Apelação sustenta a falta de interesse de agir do Ministério Público, por cumprimento da obrigação veiculada nesta Ação Civil Pública e que a sentença proferida e ora recorrida teria violado o princípio constitucional da separação de poderes.

Quanto à alegação de perda de objeto ante a implementação do que pretendido, tenho que tal argumento não merece acolhida.

Como bem analisado na sentença, “
apesar de alguns da realização de alguns dos serviços que foram reclamados, outros (como ressaltou o demandante) ainda estão pendentes”.

Do que consta nos autos, diversos reparos seguiam sem implementação, tais como: a) Infiltrações; b) Moveis insuficientes, enferrujados e danificados; c) Urgência funciona sem desfibrilador, d) Falta de acessibilidade conforme norma NBR 9050:2015; entre outros.

Assim, não merece prosperar tal fundamento.

Por outro lado, também não procede a alegação de que a sentença atacada seria inconstitucional, em razão de suposta violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

Sobre o tema é conhecida a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar a implantação de políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde, sem que isso viole o referido princípio constitucional, a saber:

“É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.”
(STF - ARE 1049831 AgR / PE – PERNAMBUCO, Relator: Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08/11/2017).

“É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais.”
(STF - ARE 1071451 AgR / AC – ACRE, Relator: Min. Edson Fachin,

Segunda Turma, DJe 01/07/2019).

“A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes.”
(STF - SL 263 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/03/2019).

Por todo o exposto, voto no sentido do CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, a fim de que seja mantida a sentença guerreada, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, na sua integralidade.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021